Tribunal: TJPA
Processo: 0001577-17.2008.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7732 - Registro de nascimento após prazo legal
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001577-17.2008.8.14.0115

APELANTE: CURUA ENERGIA S/A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO FATO CONSUMADO INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CURUÁ ENERGIA S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de procedência em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença condenou a empresa: (i) a reflorestar área degradada em 120 dias, sob pena de multa; (
ii
) a abster-se de comercializar produtos florestais sem comprovar o cumprimento de exigências ambientais; e (
iii
) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 7.000,00. A agravante alegou nulidade da citação por edital, litispendência em razão de ação idêntica na Justiça Federal e ausência de dano ambiental atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a citação realizada por edital, em razão da suposta ausência de esgotamento das tentativas de localização da parte; (
ii
) estabelecer se há litispendência com ação ambiental proposta na Justiça Federal, em face da identidade de fundamento entre as demandas; (
iii
) determinar se subsiste obrigação de reflorestamento e indenização diante da alegada regeneração natural da área degradada após quase duas décadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de contestação pela agravante supre eventual nulidade da citação por edital, conforme disposto no art. 239, §1º do CPC e jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

A alegação de litispendência não prospera por ausência
da tríplice
identidade exigida pelo art. 337, §2º do CPC, uma vez que as ações tramitam em juízos distintos, possuem áreas geográficas distintas e causas de pedir diversas.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 225, §3º da CF/1988 e do art. 14, §1º da Lei nº 6.938/81, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A existência de regeneração natural não afasta, por si só, a obrigação de reparação, especialmente na ausência de prova técnica robusta que ateste a recuperação integral da área desmatada.

A teoria do fato consumado é inaplicável em matéria ambiental, conforme jurisprudência dominante e Súmula 613 do STJ, sendo inadmissível que a passagem do tempo sirva de escudo à obrigação de reparação ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contestação supre eventual nulidade da citação por edital, desde que a parte exerça amplamente seu direito de defesa.

A litispendência exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, não se configurando quando há distinção geográfica entre as áreas degradadas.

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e independe da atualidade do dano ou da existência de culpa.

A regeneração natural da área degradada não afasta, por si só, a obrigação de reparação ambiental, sendo inaplicável a teoria do fato consumado em matéria ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; CPC,
arts
. 239, §1º; 256, II; 337, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1390036/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 07.12.2017,
DJe
14.12.2017; STJ,
AgRg
nos
EREsp
907.517/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 03.12.2014,
DJe
02.02.2015; TJ-DF, Recurso Inominado nº 0701430-98.2024.8.07.0012, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 16.08.2024; TJ-PE, Notificação 4024044, Rel. Des. Jones
Figueirêdo
, j. 13.12.2018.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto POR
CURUÁ ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática
desta Relatoria
(
ID
28078251), que negou provimento à Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A sentença
proferida pelo Juízo de 1º grau
(
ID

22248199
) condenou a agravante às seguintes obrigações:
(i)
reflorestar a área degradada, no prazo de 120 dias, sob pena de multa mensal de R$ 2.000,00;
(
ii
)
abster-se de comercializar produtos florestais enquanto não comprovado o cumprimento dos requisitos ambientais legais; e
(
iii
)
pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 7.000,00, conforme art. 13 da Lei nº 7.347/85.

Em suas razões recursais (
ID
28754860), a agravante insurge-se contra a decisão monocrática, reiterando os seguintes fundamentos:

(i) nulidade da citação por edital, ante a ausência de esgotamento das diligências para a citação pessoal, contrariando o art. 256 do CPC;

(
ii
) litispendência, uma vez que tramita ação idêntica na Justiça Federal (autos nº 0000422-76.2016.4.01.3903), fundada no mesmo Auto de Infração do IBAMA (nº 545976-D);

(
iii
) inexistência de dano ambiental atual, pois decorrido mais de 18 anos desde o suposto fato gerador, e ocorrência de regeneração natural da área, sendo, portanto, desnecessária a obrigação de fazer (reflorestamento) ou pagar (indenização).

Sustenta ainda que a imposição de obrigação ambiental baseada em fato consumado viola os princípios da razoabilidade e da eficiência, sendo que a agravante possui licença de instalação válida emitida pela SEMA/PA para funcionamento de Pequena Central Hidrelétrica.
Por fim, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (
ID
29289840), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, sustentando:

(i) validade da citação por edital, com base na frustração das tentativas de localização da parte ré;

(
ii
) inexistência de litispendência, dado que os objetos das ações são distintos;

(
iii
) caracterização de responsabilidade civil objetiva ambiental, com base na Constituição Federal (art. 225, §3º), na Lei 6.938/81 (art. 14, §1º) e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, reiterando a necessidade de efetiva reparação do dano ambiental.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado cinge-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que, ao analisar apelação interposta pela empresa CURUÁ ENERGIA S/A, negou provimento ao recurso, rejeitando as preliminares de nulidade da citação por edital e de litispendência, bem como manteve as condenações por dano ambiental com base na responsabilidade civil objetiva.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

A agravante sustenta que a citação por edital foi determinada sem a prévia adoção de diligências suficientes para a sua localização, o que violaria o art. 256,
inciso
II, do CPC. Argumenta que sua sede sempre esteve em local conhecido, regularmente cadastrado na Receita Federal.

Contudo, dos autos consta que houve tentativas frustradas de citação pessoal, sendo então determinada a citação por edital. Ademais, a agravante apresentou contestação no prazo legal, circunstância que supre eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º do CPC e da jurisprudência consolidada:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SUPRE A FALTA OU NULIDADE DE
CITAÇÃO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
REJEITADAS .
RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. I Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para rescindir o contrato de prestação de serviço entre as partes e condená-la a pagar ao autor a quantia de R$2 .000,00, a título de danos materiais; bem como restituir ao autor o veículo. Em suas razões, alega nulidade de citação, uma vez
que não teria sido citado de forma válida. Sustenta que houve cerceamento de defesa, pois não foi designada audiência de instrução.
II .
Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante o pedido de gratuidade que ora defiro, à míngua de elementos capazes de ilidir a presunção de hipossuficiência e documentos juntados pelo recorrente. Sem contrarrazões. III. O
art
.
239, § 1º do CPC dispõe que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. O autor compareceu à audiência de conciliação conforme consta no termo de sessão de conciliação (ID 61139697 - pág. 1). Assim, não cabe alegar que não houve ocorreu a sua citação válida, pois compareceu de forma espontânea ao ato solene de
conciliação .
Preliminar de nulidade de citação rejeitada. IV. Ademais, consta de forma negritada e sublinhada a ordem dos prazos para apresentação de documentação e defesa, bem como manifestar interesse na produção de prova testemunhal (ID 61139697 - pág. 2
) .
Contudo, mesmo participando da audiência e ciente da ata, o recorrente permaneceu inerte, somente manifestando interesse na assistência jurídica após o decurso do prazo. V. Evidentemente, o caso não se trata de revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9 .099/95. Todavia, a teor do art. 336 do CPC, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação toda a matéria de defesa que possuir, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Contudo, a inércia do réu em apresentar defesa gerou preclusão temporal para fazê-
lo .
Assim, não cabe a alegação de cerceamento de defesa, pois nada foi apresentado ou requerido pelo recorrente. Com efeito, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Mantida a sentença na sua integralidade.
VI .
RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença
mantida .
Condeno o recorrente em custas e deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade das custas fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme
art
.
46 da Lei 9.099/95. (TJ-DF
07014309820248070012 1908557, Relator.: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/08/2024) (grifo nosso)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO
SUPERADO .
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO TOCANTE A DEFESA.
AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Persiste no direito positivo a querela
nullitatis
, em que se trata de instrumento a ser utilizado como meio de ataque a decisão judicial eivada de vício insanável, ou mesmo considerada inexistente, razão pela qual não se sujeita às regras de estabilidade das relações jurídicas. 2. O entendimento dos tribunais de justiça é no sentido de que "nula a citação, não se constitui a relação processual e a sentença não transita em julgado podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula, em ação com esse objetivo". (STJ, RESP 7556/RO
) .
3. Caso em que, embora a citação não tenha ocorrido de forma efetiva, o conhecimento da ação de restauração de autos por parte da autora aconteceu por outros meios, os quais, por certo, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e celeridade processual merecem relevo na medida em que nenhum prejuízo restou demostrado nos autos. 4.
Seguindo a orientação do Superior Tribunal de Justiça: "a declaração de nulidade ou a anulação de ato processual exigem a demonstração do prejuízo que adveio da inobservância da formalidade processual, ainda que o vício pudesse ser qualificado como nulidade absoluta
" .

AgRg
nos
EREsp
907.517/RS, Rel. Ministro HERMANBENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe02/02/2015
5. Assim, na
especie
, não se pode falar em prejuízo, quando a finalidade da citação restou alcançada com a apresentação da defesa nos autos da restauração de autos e a autora teve oportunidade de recorrer contra as decisões proferidas (julgamento da restauração e monocrática do apelo) colacionando no agravo legal
procuração .
6. Por outro lado, não há que se falar em pena de litigância de má-fé, quando não preenchidos os requisitos dispostos no art. 17 do
Código de Processo Civil.
7 .
Improcedente o pedido formulado pela autora que deve ser condenada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (
hum
mil reais), com suporte no art. 20, § 4º do CPC. (TJ-PE - Notificação: 4024044 PE, Relator.: Jones
Figueirêdo
, Data de Julgamento: 13/12/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/01/2019) (grifo nosso)

Assim,
mesmo citada por edital,
a agravante
apresentou contestação no prazo legal, exercendo plenamente seu direito de defesa.
Logo
, a finalidade da citação foi atingida, e a alegação de nulidade não se sustenta, em consonância com a doutrina e a jurisprudência dominantes.

DA LITISPENDÊNCIA

A alegação de litispendência se assenta no fato de que ambas as ações — esta e a que tramita na Justiça Federal sob nº 0000422-76.2016.4.01.3903 — têm por fundamento o mesmo Auto de Infração nº 545976 do IBAMA.

Contudo, como observado na decisão monocrática e reiterado pelo Ministério Público, as áreas são distintas: a ação federal refere-se à Reserva Biológica da Serra do Cachimbo, no município de Altamira/PA; já a presente demanda refere-se à área denominada Cachoeira da Serra, no município de Novo Progresso/PA.

Tal circunstância afasta o requisito da identidade da causa de pedir (fato jurídico e contexto geográfico distintos), não se verificando a tríplice identidade prevista no art. 337, §2º do CPC.

Prevalece, neste ponto, o entendimento do STJ:

“O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a
denominada ‘tríplice
identidade’, descaracteriza-se a litispendência”
(STJ – 2ª Turma –
AgInt
no REsp 1390036/SP –
Rel
.
Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017,
DJe
14/12/2017)
(grifo nosso).

Desta feita, observa-se que e
ssa distinção fática, que se reflete na causa de pedir remota, é suficiente para afastar a tríplice identidade e, consequentemente, a litispendência. A Agravante não logrou demonstrar que, apesar da referência a locais distintos, o dano ambiental e o fato gerador seriam, de fato, os mesmos em ambas as ações.

DO MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, § 3º, estabelece a tríplice responsabilidade (penal, administrativa e civil) por condutas lesivas ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
”

A Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), em seu art. 14, § 1º, corrobora a responsabilidade objetiva:

“
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
”

No caso dos autos, restou incontroverso que a empresa agravante desmatou 52,16 ha de mata nativa, em área de preservação da Amazônia Legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração nº 545976-D.

É importante ressaltar que a alegação de regeneração natural deve ser robustamente comprovada, e mesmo que ocorra, a indenização pelos danos passados e pela indisponibilidade do bem ambiental durante o período de degradação pode ser devida.

A jurisprudência citada pela Agravante (TRF-1, AMS 00003407520174014302; TJ-RS - AI: 70074175027; TRF-4 - AC: 50014439820104047113) de fato aborda casos em que a regeneração natural foi considerada, mas cada caso possui suas particularidades e a decisão final depende da análise probatória da extensão do dano e da efetividade da recuperação.

No presente caso, o Auto de Infração do IBAMA é um forte indício do dano ambiental. A alegação de regeneração natural, após quase duas décadas, demanda prova pericial robusta para afastar a obrigação de reflorestamento e indenização. A simples alegação, sem comprovação técnica de que a área está plenamente recuperada e que não há necessidade de intervenção humana, não é suficiente para desconstituir a condenação.

A
demais, a
Súmula 613 do STJ também estabelece:

“Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.”

Ainda que se alegue ausência de dano atual, não se produziu prova pericial apta a comprovar a regeneração ambiental integral da área desmatada, o que impossibilita acolher a tese defensiva. A
J
urisprudência
Pátria
do STF e STJ consagra a prevalência do princípio da reparação integral.

Portanto, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, da jurisprudência consolidada e da prova constante nos autos, não há qualquer ilegalidade na decisão monocrática recorrida, que apenas aplicou a responsabilidade objetiva por dano ambiental, com base em fundamentos constitucionais e legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
,

mantendo-se íntegra a decisão monocrática
ora guerreada
.

É o voto.

Belém,
29
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 06/10/2025